Tribunal: STF
Processo: HC 183316
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 20.258/2020.
    Em 31.3.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Dinael de Souza Machado Júnior em favor de Luís Guilherme Neres dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 568.412/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, na modalidade tentada (art. 157, § 2º e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame aprofundado da suficiência da cautelar atípica.
    Assim, para garantir a eficácia plena das decisões dominantes na Turma, melhor o exame do habeas corpus por ocasião do julgamento definitivo de mérito.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega excesso de prazo para julgamento da apelação, ‘considerando o cenário de Covid-19’. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa. Aponta inidônea a manutenção da constrição cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que o regime inicial de cumprimento da pena foi indevidamente fixado na gravidade abstrata do delito.
    É o relatório.
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame aprofundado da suficiência da cautelar atípica’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    É com base nesse entendimento que a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo se relaciona com a demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para a demora para julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso torna-se arbitrária. E a concessão da ordem para julgamento de apelação, tomada à distância, pode eventualmente prejudicar a preferência que deve ser concedida pela instância pertinente a outras apelações envolvendo presos, acaso mais antigas, ou ainda outros processos com preferência legal, como habeas corpus.
    Aliás, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 15.4.2020, a Corte Estadual negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Defesa (Processo 1500517-16.2019.8.26.0599).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora